Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1009318-41.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOACIR ALVES
AGRAVADO (S): LIMA NETO ADVOGADOS
FELIX JERONIMO ALVARES PAULINO
JOACIR ALVES JUNIOR
ROVILIO MASCARELLO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOACIR ALVES, contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos e Instrumento Públicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela no 1000657-11.2022.8.11.0053 ajuizada por LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que concedeu a tutela provisória de urgência para: (i) suspender os efeitos das escrituras públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71, perante o 2o Ofício de Notas – Protestos – Registro Civil de Pessoas Naturais ou Jurídicas de Santo Antônio de Leverger/MT; (ii) obstar o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas no 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 do SRI da Comarca de Colniza/MT; e (iii) determinar a anotação da existência deste litígio nas referidas matrículas, até ulterior deliberação.
Alega o recorrente, em apertada síntese, que a agravada LIMA NETO ADVOGADO ASSOCIADOS, representado por ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO ajuizou ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos e instrumentos públicos c/c perdas e danos em face do agravante JOACIR ALVES JUNIOR, JOACIR ALVES, FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO e ROVILIO MASCARELLO na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (ação de origem).
Sustentou que a agravada LIMA NETO ADVOGADO ASSOCIADOS, é autora nas execuções no 0013625-22.2020.8.16.0021 e no 0012201-42.2020.8.16.0021, ambas em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, com registro de penhoras realizadas sobre os imóveis objeto das escrituras públicas de compra e venda das matrículas 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2. 364 CRI de Colniza/MT, estando em fase de adjudicação, promovidas em face de ROVILIO MASCARELLO, ora agravado.
Aduz que o agravante JOACIR ALVES distribuiu Embargos de Terceiro no 0008398-80.2022.8.12.0021, em face da agravada LIMA NETO ADVOGADOS, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, e utilizando das mesmas escrituras públicas, obteve tutela de urgência para obstar a exequente, ora agravada LIMA NETO ADVOGADOS da penhora em adjudicação sobre as matrículas no 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos do CRI de Colniza/MT.
Afirma que a decisão recorrida deve ser anulada por incompetência absoluta do juízo a quo, haja vista que meras escrituras públicas não têm o condão de determinar a competência.
Assevera que há conexão com ação de consignação em pagamento no 1000679-44.2021.8.11.0015 proposta pelo agravante JOACIR ALVES JUNIOR em face do agravado ROVILIO MASCARELLO, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, cujo objeto guarda identidade – contrato de compra e venda das matrículas no 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 – com a ação declaratória de nulidade de instrumento público.
Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, haja vista a urgência, bem como o erro na negociação em duplicidade do mesmo imóvel, com a ciência comprovada pelo agravado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para declarar a nulidade da decisão recorrida.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à decisão que suspendeu os efeitos das escrituras públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71, perante o 2o Ofício de Notas – Protestos – Registro Civil de Pessoas Naturais ou Jurídicas de Santo Antônio de Leverger/MT; obstou o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas no 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 do SRI da Comarca de Colniza/MT; e determinou a anotação da existência deste litígio nas referidas matrículas, até ulterior deliberação.
No caso em tela, apesar de o agravante alegar conexão com ação de consignação em pagamento, ainda que seja matéria de ordem pública, tal assertiva deve ser analisada em primeiro lugar pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância.
Além disso, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, verifica-se da execução que já fora expedida a ordem de conversão da penhora em adjudicação, encontrando-se em sua fase final, bem como a existência de indícios de vícios no negócio jurídico (ID no 128330152).
Assim, afigura-se temerária a concessão da liminar recursal, pois as razões que embasam tal pretensão se confunde com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora